Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO SANADA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença. Alega-se a existência de omissão, por falta de manifestação quanto à suposta litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre o pedido para condenação por litigância de má-fé, contudo para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. Outrossim, para que haja a litigância de má-fé, imprescindível se faz a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O exercício do direito de ação não resulta, necessariamente, em litigância de má-fé, sobretudo se há, de início, o ajuizamento de mandado de segurança, e depois de ação ordinária, em que se modifica, ainda que parcialmente, as alegações para justificar o pleito, visando um único fim, e o primeiro instrumento processual ter sido ajuizado ainda durante as fases do concurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC), cuja inexistência resulta no não acolhimento da irresignação; 2. A falta de enfrentamento do pedido para pagamento de multa por litigância de má-fé demanda acolhimento da pretensão aclaratória, mas não enseja, necessariamente, a sua condenação, uma vez que o ajuizamento de mandado de segurança e de ação ordinária não configura, obrigatoriamente, o reconhecimento de má-fé, ainda mais se os argumentos são, ainda que parcialmente, modificados, objetivando o mesmo fim, além de o primeiro instrumento processual ter sido ajuizado ainda durante as fases do concurso”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1168012, 0737421-36.2018.8.07.0016, Rel. FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 30/04/2019, p. 08/05/2019; TJDFT, Acórdão n.1090883, 20150110361194APC, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, J. 18/04/2018, P. 26/04/2018. Pág.: 284/294.